Tribunal: TJSP
Processo: 1008564-09.2020.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de inclusão de um empréstimo em seu benefício previdenciário que não contratou. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da relação jurídica e do débito e condenou o réu a restituir de forma simples os valores debitados no benefício do autor Pretensão do réu de reforma.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação do autor de inclusão de um empréstimo em seu benefício previdenciário que não contratou. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência da relação jurídica e do débito e condenou o réu a restituir de forma simples os valores debitados no benefício do autor Pretensão do réu de reforma. INADMISSIBILIDADE: O réu deixou de comprovar a legitimidade da contratação. Falsidade da assinatura constante do contrato firmado com o réu atestada por perícia grafotécnica. Nulidade do contrato bem reconhecida. Cabível a restituição pelo banco dos valores indevidamente debitados do benefício do autor, em razão do empréstimo fraudulento. Sentença mantida.

COMPENSAÇÃO DE VALORES – Pretensão do banco apelante de possibilidade de compensação de valores. ADMISSIBILIDADE: O dinheiro creditado na conta do autor deve ser por ele devolvido ao Banco e é possível a compensação com os valores que o Banco também tem que devolver, nos termos do que dispõe o artigo 368 do Código Civil.

RECURSO DO BANCO RÉU -HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Sentença que reconheceu a sucumbência do banco réu e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 2.000,00 – Pretensão do apelante de aplicação dos parâmetros estabelecidos no §2o do artigo 85 do CPC, fixados em 10% sobre o valor da condenação – INADMISSIBILIDADE: É o caso de fixação dos honorários advocatícios por equidade, uma vez que o valor da condenação é muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

RECURSO DO AUTOR - DANOS MORAIS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO - Pretensão de fixação da indenização por danos morais e de restituição em dobro. DESCABIMENTO: No caso, o conjunto probatório não demonstrou o dano moral. Não há prova de que o apelante tenha sofrido qualquer dor moral ou grande aborrecimento ou abalo em sua imagem. O valor mensal debitado no benefício do autor não comprometeu sua subsistência. Ausência de demonstração de má-fé do banco réu, de modo que a devolução deve ser de forma simples e não em dobro. Sentença mantida.

RECURSO DO AUTOR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a citação – Pretensão do autor de que o termo inicial dos juros seja a data do evento danoso. ADMISSIBILIDADE: No caso, deve ser considerado o termo inicial dos juros de mora, a data do evento danoso, ou seja, do desconto de cada parcela indevida que foi feito no benefício previdenciário do autor, em razão da relação extracontratual (Súmula 54 do STJ). Sentença reformada neste aspecto.

PROCESSUAL CIVIL – Alegação do banco réu, em contrarrazões, de não conhecimento do recurso do autor por violação ao princípio da dialeticidade. DESCABIMENTO: A apelação do autor expõe a pretensão de reforma da sentença. Os requisitos legais para a interposição do recurso foram preenchidos, nos termos do artigo 1.010, incisos I, II e IV, do Código de Processo Civil.

RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.